Tribunal: TJES
Processo: 5012243-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012243-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados, evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas, e do risco de reiteração delitiva.

2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. A inobservância do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não importa em revogação automática da prisão cautelar, sendo exigida provocação do juízo de origem. Ademais, o simples decurso do prazo nonagesimal, previsto no referido artigo, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar, por si sós, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012243-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDSON LOURENCO FERREIRA - ES30359-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

ROBSON OLIVEIRA SILVA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (arts. 33,

caput,

e 35, ambos da Lei 11.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Pleiteia o impetrante (id. 3910275), a liberdade provisória, visto que a decisão constritiva possui fundamentação genérica, além de ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de aduzir a ausência do reexame da necessidade da prisão preventiva, conforme expõe o artigo 316, parágrafo único, do do Código de Processo Penal, e, com isso, pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 6 de setembro de 2022, na Rua Topázio, Bairro Palmeiras/Village do Sol, naquela Comarca de Guarapari/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram o paciente e o corréu André Luis dos Santos (conhecido por ser gerente do tráfico de drogas na região), em atitude suspeita, sendo que, ao notarem a presença dos policiais, demonstraram intenso nervosismo e se evadiram por um terreno baldio. Ato contínuo, com o auxílio de cães farejadores, os policiais militares realizaram buscas no local e encontraram uma sacola que continha 106 (cento e seis) pinos de cocaína, 18 (dezoito) buchas de maconha, 113 (cento e treze) pedras de crack, além de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que o Juízo de origem fundamentou suficientemente sua decisão, com base nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados, evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas.

Ademais, conforme bem enfatizou o Juízo Coator, o paciente responde a outro processo criminal, pela prática do crime de receptação (art. 180, do CP), além de ter respondido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), o que também evidencia a possibilidade de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“(...)
III - Conforme a jurisprudência desta Corte, “São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente. (AGRG no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)”. IV - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 515.026/SC, Quinta turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019-grifei).
(...)” (
STJ
; AgRg no HC n. 792.641/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 24/4/2023
, DJe de 28/4/2023, negritei e grifei).

“(...)
2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 3. No caso, o Decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com destaque para a diversidade dos entorpecentes, a indicar a perniciosidade social da ação. 4. As instâncias de origem também apontam o fundado receio de reiteração delitiva como motivo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, está expresso que o Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em outra ação penal, de forma que seria reincidente específico.
(...)
5. Nesse cenário, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).
(...)” (
STJ
; AgRg no HC n. 787.479/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023
, DJe de 29/3/2023, negritei e grifei).

Além disso, ressalto estar preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que dolosas as condutas em tese, praticadas, punidas com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos.

De mais a mais, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por si sós, são ineficazes para resguardar a ordem pública, vez que o tráfico de drogas, pode ser realizado pelo acautelado até mesmo de dentro da sua residência, restando inviabilizada sua aplicação.

Por outro lado, quanto à ausência de revisão da decretação da prisão preventiva, tenho o entendimento de que, a superação do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal, não enseja, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, quando presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o Juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos.

Com efeito, trata-se, na verdade, de mera irregularidade, que pode ser sanada com a posterior manifestação da autoridade judiciária competente.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC 580.323/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA,
julgado em 02/06/2020,
DJe 15/06/2020, negritei e grifei).

Por fim, com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que, estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.